Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707671-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUTILDES MOREIRA CARDOSO APELADO: PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA - ME, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Regularize BANCO PAN S.A (apelado) a sua representação processual, pois a procuração de ID 23521112 - pág. 1/5 encontra-se vencida. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora